Tribunal: TJMT
Processo: 1009581-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009581-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DALIVON ADRIANO DA COSTA JUNIOR - CPF: 917.235.231-00 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE SOUZA - CPF: 345.582.761-68 (AGRAVANTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de reparação civil, ao fundamento de ausência de prova quanto à alegada quitação do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou, de forma adequada, a quitação da obrigação exequenda, a fim de afastar a execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar o fato extintivo de sua obrigação.

4. A simples alegação de quitação, desacompanhada de documentos hábeis, é insuficiente para afastar o crédito exequendo.

5. Ausente a comprovação do pagamento, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Compete ao executado comprovar a quitação da dívida alegada em impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de provas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ MARCIO DE SOUZA,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Reparação Civil nº. 1036526-71.2022.8.11.0041, proposta por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, o Agravante afirma que “(...) em 20 de dezembro de 2019, efetuou o pagamento integral do débito exequendo, no montante de R$ 3.450,00, por meio de pagamento em espécie e cartão de débito. Tal pagamento foi realizado com a expectativa de quitação definitiva da obrigação. Entretanto, foi dado o comprovante de pagamento na época do fato mas se deteriorou com o tempo ficando ilegível”.

Diz que “(...) foi até o Agravado e o mesmo recusou-se a fornecer os comprovantes de pagamento novamente, malgrado em diversas tentativas realizadas por telefone, e-mail e aplicativo de mensagens conforme ID 171600552”; que “(...) Surpreendentemente, o Agravado promoveu execução judicial com base em dívida já quitada, omitindo deliberadamente tal informação, conduta que configura manifesta má-fé processual. O Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi indeferida sob a alegação de que somente R$ 1.100,00 foram comprovadamente pagos conforme ID 186353791”.

Assevera que a cobrança é indevida, desconsiderando os indícios robustos de quitação integral da obrigação, o que configura atitude dolosa da empresa Agravada, que de forma deliberada, contribuiu para o desequilíbrio processual ao se recusar em fornecer documentos essenciais à elucidação dos fatos.

Destaca que “(...) em diversas ocasiões anteriores, o Agravante envidou esforços para solucionar a controvérsia extrajudicialmente, tendo encaminhado e-mail aos representantes do Agravado com solicitações expressas para o envio do comprovante de pagamento, conforme demonstram os registros anexos (prints de emails ID- 171600553). Tais condutas evidenciam a boa-fé do Agravante e a tentativa de composição amigável, frustrada pela inércia e má-fé da parte adversa”.

Aduz que “(...) Não obstante os esforços do Agravante para a resolução da controvérsia de forma extrajudicial, o Agravado, de forma surpreendente e contraditória, optou por ingressar com a presente ação judicial em 22/09/2022 após quase três anos propôs ação, pleiteando a cobrança integral dos valores supostamente devidos, sob o argumento infundado de que jamais houve qualquer tratativa ou pagamento entre as partes (...)”.

Sustenta que o pagamento integral do débito exequendo foi efetuado, impondo-se o disposto no artigo 940 do Código Civil.

Assinala que a recusa no fornecimento de comprovantes configura violação ao dever de colaboração entre as partes, conforme previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

Aponta a má-fé do exequente ao omitir a quitação do débito e ao se recusar a fornecer os comprovantes de pagamento.

Defende a necessidade de atualização dos valores pagos; que “(...) o valor de R$ 1.100,00 permanece inalterado desde sua fixação, sem qualquer atualização monetária, o que afronta os princípios da reparação integral e da efetividade da tutela jurisdicional. Posto isto, o agravante requer o reconhecimento do débito, devidamente atualizado, na importância de R$ 2.893.88 (dois mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos)”.

Requer “(...) 1. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a suspender a execução indevida até o julgamento final deste recurso; 2. A reforma da decisão do juízo de primeiro grau, reconhecendo o pagamento integral do débito exequendo e a má-fé do Agravado ao intentar a execução indevida; 3. Que seja determinando-se a correção dos valores pagos em 2019, com a devida atualização monetária, de acordo com os critérios legais vigentes; 4. A condenação do Agravado ao pagamento de multa por litigância de má fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil; 5. A condenação do Agravado à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, conforme previsão do artigo 940 do Código Civil; 6. A condenação do Agravado ao pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Reparação Civil nº. 1036526-71.2022.8.11.0041, proposta por
LOCALIZA RENT A CAR SA
, em face de
JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Direto ao ponto, o recurso não comporta o provimento almejado.

Não há qualquer comprovação do pagamento integral da dívida.

O que existe é a simples alegação de quitação, o que não é suficiente para que o pleito recursal seja reconhecido.

Ademais, o caso é de cumprimento de sentença, havendo, portanto, ocorrido o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a existência da obrigação de pagamento dos valores, reconhecendo-se o pagamento parcial, eis que há prova cabal acerca disso, frisando-se que, caso fosse acolhida tese em contrário, configurar-se-ia o enriquecimento indevido da Agravada, após o devido processo legal, que culminou com o trânsito em julgado e consequente pedido de satisfação da obrigação remanescente.

Dentro desse contexto, vê-se que o Agravante/Executado não se desincumbiu em demonstrar a quitação, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. DISTINÇÃO ENTRE FATOS PROCESSUAIS E MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por insuficiência de prova da quitação da obrigação. A parte agravante havia anteriormente recorrido de decisão que inadmitira a impugnação, o que foi reformado para determinar seu regular processamento, sem exame do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há duplicidade recursal que comprometa a admissibilidade do presente agravo, ante a interposição anterior de recurso quanto à mesma impugnação; e (ii) saber se os documentos apresentados pelo executado são suficientes para comprovar a quitação da obrigação exequenda.

III. Razões de decidir

3. A existência de agravo anterior não impede o conhecimento do presente recurso, porquanto os objetos são distintos: o primeiro restringia-se à admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença; o atual versa sobre o mérito da referida impugnação. Inexistência de afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

4. Os documentos colacionados pelo agravante, consistentes em recibos datados de 2019, não se referem de forma direta ou inequívoca ao contrato que fundamenta a presente execução, tampouco demonstram quitação da dívida exigida.

5. O ônus da prova de fato extintivo da obrigação recai sobre o devedor (art. 373, II, CPC), o qual não se desincumbiu de demonstrar que os valores pagos correspondiam à dívida exequenda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura duplicidade recursal a interposição de dois agravos de instrumento com objetos distintos, sendo o primeiro voltado à admissibilidade da impugnação e o segundo ao mérito.
2. Cabe ao executado comprovar, de forma clara e específica, a quitação da obrigação exigida, não se desincumbindo com documentos que não se relacionem de forma direta e inequívoca com a dívida exequenda.”
(N.U 1004465-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)
(destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025